Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-53.2023.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-53.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA CARVALHO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 019.379.291-59 (APELANTE), TIAGO CAMARGO - CPF: 009.937.840-03 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora efetivamente contratou e utilizou cartão de crédito consignado.

A recorrente sustenta que jamais solicitou, assinou ou utilizou o referido cartão, alegando falha na prestação do serviço e ausência de consentimento válido na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e se há fundamento para a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Cabe ao consumidor demonstrar minimamente a inexistência da contratação, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

Conjunto probatório indica a regularidade da contratação do cartão consignado, com assinatura digital e biometria facial, além da utilização efetiva do serviço pela parte autora.
Ausência de prova de irregularidade na contratação, o que inviabiliza a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A comprovação da contratação e do uso do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico e inviabiliza a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônia Carvalho da Silva Siqueira contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre argumentando que a sentença não considerou a vulnerabilidade do consumidor e a falha na prestação do serviço, destacando que a relação jurídica esta amparada pelo CDC, o que justifica a inversão do ônus da prova. Sustenta que nunca contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que, caso tenha assinado algum contrato, isso ocorreu sem o devido esclarecimento. Além disso, afirma que não recebeu nem utilizou o cartão, reforçando a inexistência de uma contratação válida.

Alega que o contrato impõe prejuízos desproporcionais, pois os descontos são ilimitados e a dívida cresce continuamente devido ao pagamento mínimo da fatura. Menciona jurisprudência que reconhece a abusividade da cobrança via cartão consignado e determina sua conversão em empréstimo tradicional. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 260465203).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônia Carvalho da Silva Siqueira propôs ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando que viveu por muitos anos com sua renda previdenciária, utilizando-a para cobrir despesas básicas. E que em determinado momento, diante da necessidade de recursos financeiros, procurou o banco para contratar um empréstimo consignado. Aduz que o contrato foi firmado e, conforme acordado, as parcelas passaram a ser regularmente descontadas de seu benefício.

Relata que, algum tempo depois, começou a perceber descontos adicionais sendo realizados em seu benefício previdenciário. E sem entender a origem dessas cobranças, buscou esclarecimentos, e descobriu que tais descontos referiam-se a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que jamais solicitou, assinou ou utilizou.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a anulação do contrato, restituição de valores descontados indevidamente e a indenização a titulo de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 260465200).

Inconformada, a apelante recorre argumentando que a sentença não considerou a vulnerabilidade do consumidor e a falha na prestação do serviço, destacando que a relação jurídica esta amparada pelo CDC, o que justifica a inversão do ônus da prova. Sustenta que nunca contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que, caso tenha assinado algum contrato, isso ocorreu sem o devido esclarecimento. Além disso, afirma que não recebeu nem utilizou o cartão, reforçando a inexistência de uma contratação válida.

Alega que o contrato impõe prejuízos desproporcionais, pois os descontos são ilimitados e a dívida cresce continuamente devido ao pagamento mínimo da fatura. Menciona jurisprudência que reconhece a abusividade da cobrança via cartão consignado e determina sua conversão em empréstimo tradicional. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Inicialmente, é cediço
que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é plenamente aplicável ao caso em análise, assim como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inc. VIII, em razão da existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Superada essa questão,
dos elementos constantes nos autos,

embora a autora sustente ter celebrado um contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, alegando, inclusive, que jamais solicitou, assinou ou utilizou o referido cartão, as provas constantes do processo indicam conclusão diversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte autora celebrou contrato com o banco para a obtenção de crédito na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, assinado digitalmente o respectivo instrumento contratual (ID. 260465181) e recebido o valor contratado (id. 260465189). Ademais, é relevante destacar que a parte autora efetivamente utilizou o cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais (id. 260465190), o que evidencia que não desconhecia sua existência, fato este, repita-se, confessado.

Diante desse contexto, verifico que o conjunto probatório constante dos autos corrobora a existência da relação jurídica entre as partes.

Nessa toada, bem salientou a douta magistrada:

“Pois bem. Examinando os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o requerido comprovou de forma inquestionável a contratação por parte da requerente, consoante se extrai dos documentos de ID. n°. 128566548 e n°. 128566559– 11.09.2023.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização da cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, bem como de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

(...)

Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

(...)

No caso em tela, constam dos autos provas suficientes de que a requerente aderiu ao contrato de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

Esse instrumento contratual, ao que se observa, foi firmado eletronicamente, mediante assinatura digital com biometria facial da autora, sua geolocalização e endereço de
IP.

Em se tratando de contratos firmados digitalmente, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da assinatura digital de contratos eletrônicos, garantindo validade desde que realizado por meio de plataformas de assinatura eletrônica que utilizam combinações de pontos de autenticação visando a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro de endereço de
IP
geolocalização e chaves de acesso.

(...)

No contrato em comento, foram aplicadas as medidas de segurança inerentes, quais sejam, o registro de endereço de
IP
, a geolocalização, reconhecimento facial (captura de foto), autenticação da ordem por código
hash
de segurança. Assim, é de se concluir pela validade da assinatura e, portanto, do contrato de no 52-1011032/22.

Ademais, os documentos juntados pela parte ré em sede de contestação comprovam o uso do cartão de crédito pela Autora para a realização de inúmeras compras, consoante se vê no ID. n°. 128566573 – 11.09.2023 (Guloso Lanches, Só ki tem lanche, Babi Supermercado, Vilmar Ferreira).

Tais circunstâncias demonstram que a requerente, além de ter recebido o cartão, utilizava-o. Assim, a meu ver, restou provado que a requerente, ao celebrar o mencionado pacto, não tinha a intenção de adquirir um empréstimo consignado tradicional, na realidade, teve a intenção de obter o serviço de cartão de crédito consignado, conforme consta no contrato.”
(id. 260465200 – negritei e grifei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito,
não havendo fundamento para a condenação por dano moral, restituição de valores descontados ou cancelamento da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025